Tribunal: TJDFT
Processo: 0701276-31.2025.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701276-31.2025.8.07.0017 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GUSTAVO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Exclua-se do cadastro dos autos o d. advogado anteriormente constituído, haja vista a informação de revogação do mandato (id n. 78494366 e 78562290). Defiro o pedido de habilitação id 78494366. À secretaria para providências. Após, à Procuradoria de Justiça sobre manifestação de id n. 78561769. Por fim, façam os autos conclusos. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator